Tribunal: CARF
Processo: 19311.720029/2013-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.720029/2013-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.660 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
ADEPTOLIM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO DE LIMPEZA
LTDA. EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009,2010,2011
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO/RECOLHIMENTO.
Configura a infração de insuficiência de declaração/recolhimento o montante
de débito de IRPJ declarado em DIPJ, incontroverso nos autos, que não foi
declarado em DCTF ou DCOMP ou recolhido espontaneamente.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FRAUDE. OCORRÊNCIA.
A multa de ofício no percentual de 150% será aplicada quando o procedimento
fiscal revelar a prática de fraude definida na forma da lei, evidenciada pela
conduta reiterada do interessado ao apresentar DCTF retificadoras com
redução parcial ou total de valores anteriormente declarados, mas que
permaneciam informados em DIPJ
PENALIDADE. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL. REMISSÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INAPLICABILIDADE.
Não havendo divergência acerca da interpretação da lei tributária que defina
infrações ou comine penalidade, nem lei concedendo remissão total ou parcial
do crédito tributário lançado, devem ser mantida a exigência.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009,2010,2011
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
O julgamento administrativo não é foro próprio para apreciar discussão sobre
representação fiscal para fins penais. Súmula CARF no 28.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.720029/2013-59
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.660 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720029/2013-59

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 12-61.937 - 8a Turma
da DRJ/RJ1, de 6 de dezembro de 2013 (fls. 122 a 125).
O crédito tributário se refere à exigência do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), referente a fatos geradores ocorridos nos anos-calendário de 2009 a 2011. A
infração apurada foi falta de recolhimento de IRPJ informado em DIPJ e não declarado em DCTF.
A exigência tributária totalizou R$ 185.836,30, incluídos principal, multa de
ofício e juros moratórios.
A DRJ analisou as razões apresentadas pela interessada e decidiu pela
procedência parcial da impugnação, o que resultou na exoneração de parte do crédito tributário
lançado. Foram identificadas inconsistências no cotejamento dos valores declarados em DIPJ
pela contribuinte, com os valores lançados no Auto de infração, relativas aos 3o e 4o trimestre de
2010 e 2o, 3o e 4o trimestre de 2011 e foi alterado o percentual da multa de ofício de 150% para
75%, quanto aos 1o e 2o trimestres de 2011, por ter sido considerado que não ficou configurada
fraude nestes períodos.
Segue a ementa do Acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
FALTA DE RECOLHIMENTO DE IRPJ. DÉBITO INFORMADO EM DIPJ.
AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO EM DCTF.
Deve-se manter o lançamento de ofício, quando constatada a falta de recolhimento de
IRPJ informado em DIPJ, mas não declarado em DCTF.
VALORES AUTUADOS. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO.
INOCORRÊNCIA DOS FATOS GERADORES.
Não está comprovada a ocorrência dos fatos geradores em relação aos lançamentos,
cujos valores autuados não foram demonstrados pela fiscalização.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA DE 150% (CENTO E CINQÜENTA POR
CENTO).
A conduta reiterada do interessado de apresentar DCTFs retificadoras “zerando”
valores anteriormente apresentados em DCTFs originais, os quais, todavia, ainda
constam informados em DIPJ, denota a ação comissiva dolosa de não pagar os tributos
devidos, caracterizando o evidente intuito de fraude, ensejando a aplicação da multa
qualificada de 150% (cento e cinqüenta por cento).
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.660 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720029/2013-59

MULTA DE 75% (SETENTA E CINCO POR CENTO).
Por outro lado, nos casos em que o interessado deixou de declarar o débito em DCTF
original e não apresentou DCTF retificadora, não se vislumbra a conduta dolosa de não
pagar os tributos devidos, devendo ser aplicada a multa de 75% (setenta e cinco por cento).
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado dessa decisão em 19/12/2013 o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 17/01/2014 (fls. 138 a 159).
Em sua defesa, a contribuinte reitera as razões já apresentadas em sua
impugnação, conforme resumo a seguir:
 que, em relação a Representação para fins Penais, a sua conduta não corresponderia
ao tipo penal descrito, afastando a existência de crime contra ordem tributária;
 que, em função de uma enchente, teria deixado de apresentar à fiscalização os
documentos requeridos em relação ao ano de 2011;
 que as informações constantes na DIPJ não poderiam servir de base para lançamento
porque o demonstrativo poderia conter erros e incorreções que prejudicariam a
certeza e a liquidez do valor exigido. Apresenta jurisprudências, defendendo o
arbitramento como medida extrema;
 que a multa aplicada fere o principio da proporcionalidade, do não-confisco, da
capacidade contributiva e da razoabilidade, e ainda que não há bom senso na
aplicação, pois que argumenta ter agido de boa-fé e não ter cometido infração que
justifique o percentual aplicado;
 que mantida a imposição da multa, alternativamente, deveria haver uma graduação do
percentual aplicado, de acordo com a gravidade da conduta do infrator;
 que o art. 112 do CTN dispõe que a norma que comina penalidades deve ser
interpretada de maneira mais favorável ao contribuinte, de modo que o auto deve ser
retificado, a fim de se excluir a multa de 150%, devendo ser aplicado o percentual
máximo de 20% consoante o §2o do art. 61 da Lei no 9.430/96.
 que se aplicaria ao caso em concreto o art. 172 do CTN, que trata de remissão de
crédito tributário.
Ao final, requer:
Diante do exposto, requer que o presente Recurso Voluntário, seja recebido de modo que:
- seja julgado totalmente procedente a fim de que seja determinado o cancelamento do
Auto de Infração e Imposição de Multa lavrado, bem como o arquivamento do processo
administrativo em epígrafe;
- caso não seja este o entendimento, requer seja a multa aplicada nos patamares
mínimos, tendo em vista a inexistência de conduta que justifica a aplicação multa
qualificada no percentual proposto de 150% (cento e cinquenta por cento), sendo de
todo afastada nos moldes do que pretendeu a Autoridade Fiscal;
- ante a inexistência de fraude ou de qualquer crime contra a ordem tributária, ante a
atipicidade da conduta praticada pela Impugnante, seja reconsiderada a ordem de envio de
Representação Fiscal para Fins Penais, cancelando-se o e-Processo no 19311.720034/2013-
61, tendo em vista a inexistência de embasamento, conforme aqui se discorreu.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.660 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720029/2013-59

Consta no Termo de Constatação Fiscal que, referente ao mesmo período, foram
formalizados os processos relacionados a seguir. Alguns deles já foram objeto de decisões do
CARF.

19311.720029/2013-59 – IRPJ (autos);

19311.720030/2013-83 – Cofins (Acórdão 3402-002.607);

19311.720031/2013-28 – IPI (Acórdão 3402-002.608);

19311.720032/2013-72 – CSLL (julgado nesta mesma sessão);

19311.720033/2013-17 – PIS (Acórdão 3402-002.609);

19311.720034/2013-61 – Representação Fiscal para fins penais;

19311.720062/2013-89 – IRRF sobre trabalho assalariado;

19311.720063/2013-23 – IRRF sobre alugueis e royalties pagos a pessoa
física.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os requisitos
de admissibilidade.
No caso dos autos, a exigência do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), referente a fatos geradores ocorridos nos anos-calendário de 2009 a 2011, decorre da falta
de recolhimento de IRPJ informado em DIPJ e não declarado em DCTF.
a) Crime contra a ordem tributária.
Inicialmente, a recorrente discorre longamente sobre “crime contra a ordem
tributária”, enfatizando que a sua conduta, que entenderia ser mero equívoco no preenchimento
de obrigações acessórias, não caracterizaria tal crime.
Quanto a esta matéria, deve ser esclarecido que as razões apresentadas estão
relacionadas ao processo administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais (PAF no
19311.720034/2013-61). E, nos termos da Súmula CARF no 28, de cumprimento obrigatório por
este colegiado, o CARF não é competente para se pronunciar sobre eventuais controvérsias
relativas à matérias tratadas nesse processo, conforme transcrição a seguir:
Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Desse modo, estas alegações não serão analisadas.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.660 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720029/2013-59

b) Autuação
A interessada defende que as informações constantes em suas declarações não
poderiam servir de base para os lançamentos, tendo em vista que o demonstrativo pode conter erros e
incorreções, que prejudicariam a certeza e a liquidez do valor exigido. Apresenta jurisprudências,
defendendo o arbitramento como medida extrema e esclarece que em função de uma enchente, teria
deixado de apresentar à fiscalização os documentos requeridos em relação ao ano de 2011.
Ao contrário do alegado pela recorrente, não houve arbitramento, mas a autuação
se baseou em informações prestadas pela própria contribuinte, por meio de declarações
apresentadas à RFB (DIPJ e DCTF). Deve ser ressaltado que estas informações situam-se na
esfera de responsabilidade da própria contribuinte, a quem cabe demonstrar, mediante adequada
instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões, consoante
disciplina instituída pelo artigo 16, inciso III, do PAF.
Também deve ser esclarecido, que a DCTF não constitui uma mera formalidade,
pois, é nesta declaração que a contribuinte declara seus débitos e faz as vinculações a pagamentos e
compensações. Além disso, a DCTF é instrumento de confissão de dívida e constituição definitiva
do crédito tributário, conforme dispõe a legislação tributária (art. 5o do Decreto Lei no 2.124, de 13
de junho de 1984, e demais atos normativos da RFB pertinentes a DCTF), bem como entendimento
pacificado nas esferas administrativa e judicial.
Ainda, nos termos do § 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional – CTN, a
retificação de declaração por iniciativa do próprio declarante, no intuito de reduzir ou excluir tributo,
somente é admissível mediante a comprovação do erro em que se funde, e antes de notificação do ato
fiscal ou qualquer procedimento administrativo.
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Portanto, válido o lançamento baseado em informações prestadas pelo sujeito
passivo, contidas nas declarações apresentadas à RFB.
Em relação à noticiada enchente que teria danificado a documentação, no caso em
concreto tal evento não guarda relação com a autuação, mas com a comprovação de fatos
eventualmente favoráveis às suas pretensões. Ressalte-se que a contribuinte, até este momento,
não refez sua contabilidade ou apresentou documentos que respaldassem a exatidão dos valores
declarados na DCTF retificadora.
Destaca-se, ainda, que a DRJ exonerou parte do crédito tributário lançado, por ter
identificado inconsistências no cotejamento dos valores declarados em DIPJ pela contribuinte, com
os valores lançados no Auto de infração, relativas aos 3o e 4o trimestre de 2010 e 2o trimestre de
2011.
A análise dos autos não demonstra que caberiam novas revisões em relação aos
valores lançados.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.660 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720029/2013-59

Dessa forma, deve ser mantido o crédito tributário de IRPJ confirmado na decisão
recorrida.
c) Multa de Ofício. Percentual de 150%.
No caso dos autos ficou configurada prática fraudulenta, evidenciada pela conduta
reiterada da interessada ao apresentar DCTF retificadoras com redução parcial ou total de valores
anteriormente declarados, que permaneciam informados em DIPJ, sem que fosse demonstrada,
por meio de documentos hábeis e idôneos, a correção dos valores declarados nas DCTF
retificadoras.
Em sua defesa, a contribuinte alega que a multa aplicada fere o principio da
proporcionalidade, do não-confisco, da capacidade contributiva e da razoabilidade e que não
haveria bom senso na sua aplicação, pois teria agido de boa-fé e a infração cometida, mero erro
no preenchimento de declarações, não justificaria o percentual aplicado.
Mantida a imposição da multa, defende que deveria haver uma graduação do
percentual aplicado, de acordo com a gravidade da conduta do infrator. Aponta, ainda, que o
art. 112 dispõem que a norma que define infrações ou comine em penalidades deve ser
interpretada de maneira mais favorável ao contribuinte, de modo que o lançamento seja
retificado, a fim de se excluir a multa de 150%, aplicando-se o percentual máximo de 20%
consoante o §2o do art. 61 da Lei no 9.430/96. Acrescenta que haveria previsão das remissão do
crédito tributário, nos termos do 172 do CTN.
Observou que, quanto ao 3o e 4o trimestres do ano-calendário de 2009, a multa
aplicada pela fiscalização foi de 75%, de modo que foi mantida a multa aplicada:
Com relação ao 3o e 4o trimestres do ano-calendário de 2009, verifica-se que a multa
aplicada pela fiscalização, não se sabe se por convicção ou por equívoco de sua parte, já
foi de 75% (setenta e cinco por cento). Neste caso, mantém-se a multa aplicada.
Em relação ao 1o e 2o trimestre de 2011, a decisão recorrida reduziu o percentual da
multa de ofício de 150% para 75%, conforme transcrição a seguir:
Com relação aos 1o e 2o trimestres do ano-calendário de 2011, verifica-se que a multa
aplicada pela fiscalização foi de 150% (cento e cinquenta por cento). Neste caso, deve
ser reduzida para 75% (setenta e cinco por cento).
Em relação ao 3o e 4o trimestres de 2011, como não houve lançamento de crédito
tributário, não há que se falar em aplicação de multa de ofício:
Com relação ao 3o e 4o trimestres do ano-calendário de 2011, como não houve a
constituição do crédito tributário, não havendo possibilidade de agravamento do
lançamento, por óbvio, não há que se falar em aplicação de multa de ofício.
A contribuinte alega que a multa aplicada fere o principio da proporcionalidade,
do não-confisco, da capacidade contributiva e da razoabilidade e que não haveria bom senso na
sua aplicação, pois teria agido de boa-fé e a infração cometida, mero erro no preenchimento de
declarações, não justificaria o percentual aplicado.
A qualificação da multa, com aplicação do percentual de 150%, está prevista no
art. 44, § 1o da Lei n 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.660 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720029/2013-59

(...)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
No presente caso, conforme já tratado, ficou comprovado que a contribuinte
retificou as informações prestadas nas DCTF apresentadas à Receita Federal, com redução
parcial ou total de valores anteriormente declarados, além de não ter apresentado documentos de
sua escrita fiscal (Livro Diário e Razão / Livro Caixa) que possibilitassem a verificação destes
valores. Portanto, fica evidente a configuração da conduta fraudulenta da contribuinte, de forma
reiterada, visando dificultar a fiscalização e sonegar impostos.
Deve ser destacado, ainda, que no âmbito do julgamento administrativo dá-se a
aferição do ato administrativo, ou seja, verifica-se se o ato foi produzido nos termos da
legislação tributária vigente na data do fato gerador.
Na situação em análise, ao contrário do pretendido pela interessada, não há
divergência acerca da interpretação da lei tributária que defina infrações ou comine penalidade,
de modo que sejam aplicados percentuais mais favoráveis, nem lei concedendo remissão total ou
parcial do crédito tributário lançado.
Como a aplicação da multa está em conformidade com a legislação tributária, não
compete ao órgão de julgamento administrativo deixar de aplicar o disposto em lei, utilizar
discricionariedade, nem examinar o caso a luz dos princípios constitucionais invocados pela
interessada (isonomia, proporcionalidade, razoabilidade, não confisco, capacidade contributiva),
nem determinar graduação de alíquotas, de acordo com a conduta do infrator.
Assim, ainda que a Primeira Seção de Julgamento do CARF detenha competência
para apreciar as matérias questionadas, não é possível julgar de forma diversa da prescrita em lei,
nem se pronunciar a respeito de seus dispositivos, conforme determina o artigo 62 do Anexo II
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15, e a Súmula
CARF no 2:
Regimento Interno do CARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Com relação à alegação do interessado de que a multa deveria ser reduzida para
20%, nos termos do §2o, art. 61, da Lei 9.430/1996, a mesma não tem fundamento, já que o caso
dos autos não enseja a aplicação de multa moratória, mas sim, da multa de ofício em lançamento
tributário.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.660 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720029/2013-59

Dessa forma, devem ser mantida a aplicação do percentual de 150% para a multa
de ofício, exceto para o 3o e 4o trimestres de 2009 e 1 e 2o trimestres de 2011, para os quais
foram confirmados percentuais de 75% pela decisão recorrida.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO por negar provimento ao recurso voluntário, para
manter integralmente o crédito tributário confirmado na decisão recorrida.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital